Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Execução penal. Contraditório. Liberação antecipada. Prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Requisitos.
Não há afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal se o representante do Ministério Público teve ciência e não recorreu de decisão em pedido de providências (n. 0405992-25.2021.8.07.0015), na qual foi concedido benefício ao apenado de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Agravo não provido.